Tribunal: TJMT
Processo: 1012841-23.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012841-23.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DYEGO CELSO GONCALVES DA CRUZ - CPF: 718.336.841-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATALINO TEIXEIRA RAMOS - CPF: 604.241.171-34 (RECORRIDO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1012841-23.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e

Dyego Celso Goncalves da Cruz

Recorrido(s):

Natalino Teixeira Ramos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO). VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DEVIDAMENTE COMPROVADA. DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. No presente caso restou comprovado que o Reclamante, ora recorrido, realizou a venda do veículo Gol, ano/fabricação: 2002/2002, Renavam:783028083, Placa: DHH1049, Chassi: 9BWCA05X42P084081, Cor Cinza ao Sr Dyego Celso Goncalves da Cruz, ora recorrido, em 11/08/2014, efetuada a comunicação de venda em 11/08/2024, ficando acordado que o comprador efetuaria a transferência do automóvel para sua titularidade no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o que não foi realizado.

2. Aduz que vem recebendo multas e demais débitos do veículo, tendo inclusive seu nome inscrito junto a Dívida Ativa, por conta dos impostos de IPVA e licenciamento, que atualmente somam a monta de R$ 2.436,30.

3. Em sede de contestação, o Reclamado Dyego Celso reconheceu a aquisição do veículo e confirma que não procedeu com a transferência do bem, na época da aquisição, em razão de suas parcas condições financeiras, no entanto, concorda com a regularização da propriedade do bem, sendo responsável por todos os encargos financeiros relacionados ao veículo automotor, a partir da data da comunicação de venda ao DETRAN, ocorrido em 11/08/2014. Nas razões recursais pugna que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral seja imputada tão somente ao Departamento de Trânsito.

4. Já o Reclamado Detran sustenta que a declaração juntada pelo Reclamante não se trata de documento oficial expedido por si, portanto, não possui o condão probatório. Nas razões recursais pugna pela reforma da sentença sob o argumento que as dívidas ativas são de competência da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso – SEFAZ e do Estado de Mato Grosso.

5. No caso em apreço é incontroverso que houve a comunicação de venda, na mesma data do negócio firmado, sendo indevida as inscrições de dívida ativa no nome do Reclamante e imperiosa a transferência deste.

6. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“após a detida análise dos autos, bem como ante as provas carreadas pelo autor, têm-se que razão assiste a parte reclamante, vez que
comprovada situação fática ocorrida ante os anexos da inicial, qual traduzem a ocorrência da venda do veículo, como consta no documento de transferência de propriedade de veículo, anexado aos autos (id nº 34964858).
O 2º Reclamado em sua defesa concorda com a regularização da propriedade do bem, para que passe a figurar como proprietário do veículo objeto desta lide, desde a data da comunicação da venda. Assim os débitos impostos ao autor são indevidos, devendo ser anulados. Assim,
imperativo anulação dos débitos e consequente a exclusão do Autor da dívida ativa realizado pelo 1º Reclamado em nome do autor, vez que restou provado que o veículo em questão foi vendido no ano de 2014.
No que toca aos danos morais, restaram devidamente comprovados ante as provas constantes aos autos, vez que o autor teve seu nome restrito em virtude do débito do veículo de outrem, os danos morais suportados pelas Reclamante devido a conduta reprovável e abusiva dos Reclamados, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a condição econômica da reclamante e dos Reclamados, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7. Se o quantum indenizatório se encontra fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, este deve ser mantido.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial
para
DETERMINAR a declaração de inexistência dos débitos discutidos
nesta lide, anulando as CDA’S, bem como dando baixa ao protesto em nome do autor, vez que a mesmo não é mais proprietário do veículo desde 2014;
CONDENO ainda os Reclamados a pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais
, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); DETERMINO ainda que a dívida que recai sobre o veículo em questão a partir da data da venda seja transferida em nome da proprietária atual/CPF (vide DUT), devendo ser oficiados o DETRAN/MT E SEFAZ/MT para tal cumprimento
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Reclamado Dyego Celso Goncalves, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023